Tribunal: TJMT
Processo: 0001549-11.2014.8.11.0022
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001549-11.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), WANDILSON DE OLIVEIRA MELO - CPF: 035.020.151-04 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CÁLCULO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. CESSAÇÃO DA MORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em fase de liquidação de sentença coletiva, homologou laudo pericial e fixou o crédito de WANDILSON DE OLIVEIRA MELO em R$ 19.888,00 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais), referente a expurgos inflacionários do Plano Verão, condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência territorial são procedentes; (
ii
) saber se a pretensão executória está prescrita; (
iii
) saber se há excesso de execução nos cálculos periciais, seja pela metodologia do índice ou pelo marco final da atualização em relação ao depósito judicial; (
iv
) saber se o termo inicial dos juros de mora e a inclusão de juros remuneratórios estão corretos.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência territorial são afastadas, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abrangência nacional da sentença coletiva do IDEC e a legitimidade de todos os poupadores, independentemente de filiação ou domicílio.

4. A prescrição é rechaçada, visto que o prazo quinquenal para a execução individual é contado do trânsito em julgado da condenação coletiva (27/outubro/2009), e a ação foi ajuizada dentro desse lapso temporal (06/setembro/2014).

5. O alegado excesso de execução, fundado na aplicação do índice integral de 42,72% em vez da diferença de 20,46%, não se sustenta,
pois
a fase de liquidação veda a rediscussão do mérito e a modificação dos critérios estabelecidos no título executivo judicial.

6. O depósito judicial para garantia do juízo não cessa a mora do devedor, e a atualização do débito deve prosseguir até o efetivo pagamento, conforme o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a tese de irretroatividade.

7. O termo inicial dos juros de mora é a citação na Ação Civil Pública, conforme o Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça, e a inclusão de juros remuneratórios não foi verificada no laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
1. A eficácia da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão é nacional, e a legitimidade para a execução individual estende-se a todos os poupadores lesados, independentemente de filiação ou domicílio.

2. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da condenação coletiva.

3. Em fase de liquidação de sentença, é vedada a rediscussão do mérito da condenação ou a modificação dos critérios de cálculo estabelecidos no título executivo judicial.

4. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, devendo a atualização do débito prosseguir até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

5. Os juros de mora, em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação do devedor na ação coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 4o; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 7.347/85, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.391.198/RS (Tema 480); STJ, Temas 515 e 877; STJ, Tema 677; STJ, Tema 685; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008972820138110022, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370638820258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025; TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10355891920248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/12/2025; TJMT, Apelação Cível n. 0001535-27.2014.8.11.0022, Relatora: Desa. Tatiane Colombo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, registrada sob o n. 0001549-11.2014.8.11.0022, ajuizada por
WANDILSON DE OLIVEIRA MELO
, a qual
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para homologar o laudo pericial e declarar liquidado o direito do autor no valor de R$ 19.888,00 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, bem como, e
m razão da sucumbência,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Na
origem
,
o autor
ajuizou Habilitação/Liquidação de Sentença em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., visando o cumprimento do título judicial formado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 (IDEC), referente às diferenças de correção monetária do Plano Verão (janeiro/1989), e apontou como devido o valor de R$ 18.917,72 (dezoito mil, novecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos) (id. 317021393).

O juízo de origem determinou a citação do banco réu, que efetuou o depósito judicial do valor executado (id. 317021393, p. 83-85). O feito teve seu trâmite suspenso em diversas oportunidades em razão de decisões proferidas em recursos repetitivos e de repercussão geral, retomando seu curso posteriormente.

Em decisão saneadora, o magistrado singular converteu o rito de cumprimento para liquidação de sentença (id. 317021393, p. 162). Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, foi determinada a realização de perícia contábil (id. 317022352).

Após a apresentação de quesitos e o depósito dos honorários periciais pelo banco réu, o perito nomeado apresentou o laudo técnico, no qual concluiu que o valor atualizado do débito era de R$ 19.888,00 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais) (id. 317022383).

A parte autora concordou com o laudo (id. 317022385), enquanto o banco réu o impugnou, e sustentou que o cálculo deveria aplicar a diferença de 20,46% e não o índice integral de 42,72%, além de limitar a atualização à data do depósito judicial. Apresentou parecer de assistente técnico que apurou como devido o valor de R$ 3.731,47 (três mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) (id. 317022386).

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para homologar o laudo pericial
, funda
ment
ando
que o perito observou os critérios da sentença coletiva e da jurisprudência, notadamente o
Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça
, e que a impugnação do banco não foi suficiente para desconstituir o trabalho técnico. Condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Inconformado
, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente recurso de apelação, no qual reitera as teses de excesso de execução, e defende a aplicação do índice de 20,46% e a limitação da atualização monetária à data do depósito judicial (id. 317022392).

Em suas contrarrazões
(id. 317022396)
a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente, BANCO DO BRASIL S.A., busca a reforma da sentença que homologou o laudo pericial e declarou liquidado o crédito de WANDILSON DE OLIVEIRA MELO no valor de R$ 19.888,00 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais),
decorrente de expurgos inflacionários do Plano Verão
.

Alega a parte apelante, em
preliminar
, a ilegitimidade ativa do apelado e a incompetência territorial do juízo. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição e excesso de execução, ao argumento de que o cálculo pericial aplicou incorretamente o índice de correção e desconsiderou o depósito judicial como marco final para a incidência dos encargos moratórios.

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, e aduz que as questões preliminares e de mérito já foram pacificadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

PRELIMINARES
DE APELAÇÃO -
ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

De início, analiso as preliminares arguidas pelo apelante.

A instituição financeira sustenta que o apelado não teria legitimidade para propor a execução individual, pois não comprovou ser associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) à época do ajuizamento da Ação Civil Pública. Aduz, ainda, que a eficácia da sentença coletiva estaria restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator, ou seja, o Distrito Federal, nos termos do
artigo 16 da Lei n. 7.347/85
.

Contudo, ambas as teses
contrariam
frontalmente o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
em sede de
recurso repetitivo
. No julgamento do
REsp n. 1.391.198/RS (Tema 480)
, que tratou especificamente da Ação Civil Pública em questão, a Corte Superior firmou a seguinte tese:

“a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

Dessa forma, a eficácia da sentença coletiva é
nacional
, e a legitimidade para a execução individual
estende-se a todos os poupadores lesados, independentemente de filiação ao IDEC, não havendo que se falar em incompetência do juízo do domicílio do consumidor ou em sua ilegitimidade ativa
.

Assim, rejeito as preliminares.

MÉRITO

No mérito, o apelante alega a ocorrência de prescrição, ao argumento de que transcorreram mais de 20 (vinte) anos entre o fato gerador (janeiro/1989) e o ajuizamento da presente ação (setembro/2014).

A
tese não prospera.
O
S
TJ
, nos julgamentos dos
Temas 515 e 877
, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação coletiva.

No caso, a sentença da Ação Civil Pública transitou em julgado em
27/outubro/2009
. Tendo a presente liquidação sido ajuizada em
06/setembro/2014
(id. 317021393, p. 2), é
manifesta a não ocorrência da prescrição
.

Quanto ao alegado excesso de execução, o apelante sustenta, primeiramente, que o cálculo pericial aplicou de forma equivocada o índice integral de
42,72%,
quando deveria ter aplicado apenas a diferença de
20,46%
, correspondente ao expurgo entre o índice devido e o que alega ter creditado à época.

A irresignação, contudo, representa uma
tentativa de rediscutir o mérito da condenação
, o que é vedado em fase de liquidação, nos termos do
art
.
509, § 4o, do C
PC
. O título executivo judicial, formado na Ação Civil Pública e confirmado pelo
STJ
, determinou a aplicação do
percentual de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989
.

Outrossim, o

laudo pericial
(id. 317022383) cumpriu estritamente este comando, não havendo que se falar em erro na metodologia.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DA MORA PELO DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em fase de liquidação de sentença coletiva, homologou laudo pericial e fixou o valor devido a título de expurgos inflacionários (Plano Verão), condenando-a ao pagamento de R$ 21.288,85. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de, em fase de liquidação, alterar o critério de cálculo (índice de correção) definido no título executivo judicial transitado em julgado; e (
ii
) analisar se o depósito judicial para garantia do juízo tem o condão de cessar a mora do devedor, afastando a incidência dos consectários legais até o efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR A fase de liquidação de sentença destina-se exclusivamente à apuração do quantum
debeatur
, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa ou a modificação dos critérios de cálculo estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
O depósito judicial efetuado como garantia do juízo não equivale ao adimplemento da obrigação e, portanto, não tem o condão de afastar a mora do devedor. Os juros e a correção monetária, previstos no título, continuam a incidir sobre o valor total do débito até o efetivo pagamento ao credor, momento em que o saldo da conta judicial será deduzido do montante final
devido.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008972820138110022, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)
(Destaquei)

O segundo ponto do excesso de execução refere-se ao marco final da atualização do débito. O apelante defende que a incidência de juros e correção monetária deveria cessar na data do depósito judicial realizado para garantia do juízo, em
24/outubro/2014
. Invoca, para tanto, a inaplicabilidade retroativa da tese revisada do
Tema 677 do S
TJ.

A tese não se sustenta
. O depósito efetuado pelo banco
teve o claro propósito de garantir o juízo para viabilizar a apresentação de impugnação, não se tratando de pagamento voluntário da obrigação
. A revisão do
Tema 677 do STJ
apenas consolidou o entendimento de que tal depósito não tem o condão de elidir a mora do devedor. A tese fixada é clara:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”

Este Tribunal de Justiça já se posicionou reiteradamente sobre a matéria, aplicando a tese revisada do
Tema 677
mesmo para depósitos anteriores à sua fixação, como se observa no acórdão juntado pela parte apelada (id. 317022401), proferido na Apelação Cível n. 0001535-27.2014.8.11.0022, de relatoria da Desa. Tatiane Colombo.

Nesse sentido:

ADIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I.
Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos de origem da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, reconhecendo a incidência de encargos moratórios mesmo após o depósito judicial e mantendo a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o depósito judicial realizado com o intuito de garantir o juízo exime o devedor da incidência de juros moratórios e correção monetária, à luz do Tema 677 do STJ;

(
ii
) saber se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, diante da alegação de cumprimento da obrigação por meio de depósito judicial.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 677/STJ, com redação revisada, dispõe que o depósito judicial para garantia do juízo não tem o condão de extinguir a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até a efetiva liberação dos valores ao credor.

4. O simples depósito judicial não representa o cumprimento da obrigação, pois não implica na imediata disponibilidade do numerário ao credor, razão pela qual subsiste a responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios.

5.
Não há amparo legal para afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária com fundamento na mera realização do depósito judicial, que tem natureza assecuratória e não liberatória.
A responsabilidade pela atualização do débito permanece com o devedor até o efetivo pagamento, não sendo transferível à instituição depositária.

6. A multa do
art
. 523, § 1o, do CPC incide automaticamente no caso de inércia do devedor após a intimação para pagamento, sendo legítima e proporcional sua aplicação quando verificada a ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial para fins de garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual subsiste a incidência de juros de mora e correção monetária até a efetiva disponibilização dos valores ao credor
.

2. A multa prevista no
art
. 523, § 1o, do CPC incide automaticamente em caso de não pagamento voluntário pelo devedor no prazo legal, sendo legítima e proporcional sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 523, § 1o; 924, II; 925; CC/2002,
arts
. 394, 395,
40

1.
Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel.
Min.
Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, Tema 677; TJMT, Apelação Cível no 0045499-18 .2011.8.11.0041,
Rel
. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11 .2024, pub. 22.11.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1014997-17 .2025.8.11.0000,
Rel
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07 .2025, pub.
05.07.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370638820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

(Destaquei)

Portanto, agiu corretamente o perito ao atualizar o débito para além da data do depósito judicial, pois a mora do devedor somente cessa com o efetivo pagamento, ou seja, com a disponibilização do valor ao credor.

O apelante ainda se insurge contra o termo inicial dos juros de mora e a suposta inclusão de juros remuneratórios. Ambas as alegações são improcedentes.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 685
,
definiu que os juros de mora, em casos como o presente, incidem a partir da citação na Ação Civil Pública, critério que foi devidamente observado pelo perito.
Quanto aos juros remuneratórios, o próprio laudo pericial, em resposta ao quesito n. 7 formulado pelo banco, foi categórico ao afirmar sua não inclusão no cálculo (id. 317022383, p. 13), o que demonstra que a alegação recursal parte de premissa fática equivocada.

Ademais, em recente Jurisprudência deste E. Tribunal, demonstra-se a consolidação e a aplicação do entendimento do
STJ
no âmbito desta Corte, o que confere ainda mais força à fundamentação
nestes autos. Vejamos a ementa a transcrita,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 685/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1 .030, I, b, do CPC, em razão da aplicação do Tema 685/STJ.
2. O recurso especial foi interposto com base no art. 105, III, a e c, da CF/1988, alegando violação aos
arts
. 405 do CC/2002 e 240 do CPC, sustentando que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação em cada liquidação individual, e não da ação coletiva.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos juros de mora, nas execuções individuais decorrentes de ação civil pública, deve ser: (i) a citação do devedor na ação coletiva, conforme entendimento firmado no Tema 685/STJ; ou (
ii
) a citação do devedor em cada cumprimento de sentença
individual.

I
II. Razões de decidir
4
. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.370 .899/SP (Tema 685), que definiu que, em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação no processo de conhecimento (ação coletiva)
.
5. A alegação do agravante de que o termo inicial deveria ser a citação na fase de cumprimento de sentença contraria o entendimento consolidado, que visa assegurar tratamento igualitário aos substituídos da ação coletiva.
6.
A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STJ
.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno
desprovido.

Tese de julgamento: “Os juros de mora, em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação do devedor na ação coletiva.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a e c; CPC,
arts
. 240 e 1 .030, I, b; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370 .899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 10 .12.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.749.666/SP,
Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.10 .2021.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10355891920248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/12/2025)
(Destaquei)

Desse modo, a sentença que homologou o laudo pericial não merece reparos, pois o trabalho técnico foi elaborado em estrita conformidade com o título executivo e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença proferida.

Em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ao arremate,
v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026